Tribunal: TJES
Processo: 5008154-12.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008154-12.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HILAS COSTA SECCADIO
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA NA AMAZON. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA IRREGULAR – ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA E DO MEIO DE PAGAMENTO. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo autor alegando que a falha na prestação de serviço da empresa lhe ensejou danos materiais e morais, requerendo a total procedência dos pedidos exordiais. Sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço mas julgou improcedentes os requerimentos do autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A regularidade da postura da empresa que alterou unilateralmente a forma de pagamento do autor (mudança de cartão de crédito e da forma de parcelamento), especialmente quanto ao dever de informação e transparência por parte da empresa. Verificação da configuração de dano extrapatrimonial e material.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A empresa não comprovou a regularidade das cobranças realizadas em termos diversos do contrato, ensejando falha na prestação de serviço.

4. Falha na prestação de serviço da empresa também decorre da falha no dever de informação, uma vez que a empresa não demonstrou que o consumidor tinha ciência da possibilidade de, em caso de recusa de pagamento do cartão de crédito, sua compra realizada na Amazon seria automaticamente remanejada para o cartão de crédito reserva, sem parcelamento.

5. Dano moral configurado
in re ipsa
, diante das cobranças indevidas e da falha no dever de transparência de da boa-fé objetiva.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: Necessário reconhecer a abusividade da cobrança de serviço realizada de forma diversa da pactuada, situação que caracteriza falha na prestação de serviços e enseja indenizações por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJES; APL 0015889-98.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 05/02/2019; DJES 15/02/2019; STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021; TJES; AC 5005782-54.2023.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Publ. 27/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008154-12.2023.8.08.0035

RECORRENTE: HILAS COSTA SECCADIO

RECORRIDA: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA NA AMAZON. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA IRREGULAR – ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA E DO MEIO DE PAGAMENTO. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo autor alegando que a falha na prestação de serviço da empresa lhe ensejou danos materiais e morais, requerendo a total procedência dos pedidos exordiais. Sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço mas julgou improcedentes os requerimentos do autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A regularidade da postura da empresa que alterou unilateralmente a forma de pagamento do autor (mudança de cartão de crédito e da forma de parcelamento), especialmente quanto ao dever de informação e transparência por parte da empresa. Verificação da configuração de dano extrapatrimonial e material.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A empresa não comprovou a regularidade das cobranças realizadas em termos diversos do contrato, ensejando falha na prestação de serviço.

4. Falha na prestação de serviço da empresa também decorre da falha no dever de informação, uma vez que a empresa não demonstrou que o consumidor tinha ciência da possibilidade de, em caso de recusa de pagamento do cartão de crédito, sua compra realizada na Amazon seria automaticamente remanejada para o cartão de crédito reserva, sem parcelamento.

5. Dano moral configurado
in re ipsa
, diante das cobranças indevidas e da falha no dever de transparência de da boa-fé objetiva.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: Necessário reconhecer a abusividade da cobrança de serviço realizada de forma diversa da pactuada, situação que caracteriza falha na prestação de serviços e enseja indenizações por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJES; APL 0015889-98.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 05/02/2019; DJES 15/02/2019; STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021; TJES; AC 5005782-54.2023.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Publ. 27/08/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata a ocorrência de falha na cobrança de uma compra realizada em 07/02/2023, na qual adquiriu uma impressora multifuncional Epson EcoTank L3250 e um celular Positivo P26. Embora tenha solicitado o parcelamento da compra em 10 vezes no cartão Itaú Visa, a requerida efetuou a cobrança total à vista em outro cartão (Nubank Mastercard), sem autorização, impossibilitando o autor de utilizar seu Seguro de Proteção de Preços e levando-o a contrair um empréstimo de R$ 800,00, gerando prejuízos financeiros. Mesmo após tentativas de contato com a empresa, o problema não foi solucionado, razão pela qual requereu o estorno da cobrança indevida, a devida refaturação no cartão correto, além de indenização por danos materiais no valor de R$ 772,93 e danos morais no montante de R$ 8.000,00.

Ao fim, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante exposto, diante da perda superveniente do objeto, do pedido de cancelamento da compra no cartão de Nubank, final 872 e lançamento da mesma compra no Itaú Visa, final 4672,
DECLARO
, a perda do objeto, e via de consequência,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO
sem RESOLUÇÃO DE mérito em relação a esse pedido, conforme o disposto no art. 485, inciso VI e parágrafo 3º do CPC/2015, e por conseguinte,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos autorais. E por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o autor argumenta que a falha da ré resultou em prejuízo financeiro significativo, estresse emocional e reiteradas tentativas frustradas de solução extrajudicial, o que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, pleiteando, assim, a reforma da sentença e a condenação integral da requerida nos valores originalmente pleiteados. Também pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Restou evidenciada a falha na prestação de serviço da empresa recorrida, que não forneceu as devidas informações para o consumidor, incorrendo em violação aos princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva.

Nesse contexto, a recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da cobrança, a qual foi realizada em termos distintos dos originalmente contratados pelo consumidor, promovendo, de forma unilateral, a alteração do parcelamento (compra parcelada em 10 vezes alterada para apenas 1 parcela) e do cartão de crédito utilizado como forma de pagamento, conforme reconhecido pelo juízo sentenciante:

Ressalta-se que quando se fala em Boa-fé objetiva, pensa-se em comportamento fiel, leal na atuação de cada uma das partes contratantes, a fim de garantir respeito à outra. É um princípio que visa garantir a ação sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão a alguém, cooperando sempre para atingir o fim colimado no contrato, nos termos dos artigos 422 do CC c/c 4º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, diante da inversão do ônus da prova, caberia a parte Demandada comprovar que foi passado a informação da utilização automática do cartão de crédito reserva ao consumidor, ora Requerente, e que este estava ciente de tal possibilidade no ato da compra reclamada nestes autos. Enfim, observa-se que a Requerida não traz prova de fato que o Autor tinha ciência que em caso de recusa de pagamento por ele optado, o cartão de crédito cadastrado como reserva” seria automaticamente lançado na compra realizada, assim entendo que a Requerida não desincumbiu do seu ônus comprobatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015. Nesse contexto, concluo que a Requerida descumpriu com o artigo 6º, inciso I do CDC, in verbis: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;” Logo, está caracterizado a ocorrência de falha nos serviços prestados pela Requerida à parte Autora, consubstanciada na violação do direto de informação do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III c/c 14, § 3º do CDC c/c 34 c/c186 e 927 do Código Civil.

Em situação semelhante, este e. TJES reconheceu que:

[...]
2) Na situação vertente, houve nítida violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, vez que a apelante/ré não comprovou ter prestado a correta informação em relação ao plano disponibilizado, como o bloqueio da linha quando já utilizada a franquia contratada, sendo tal fato descoberto apenas a posteriori, com o recebimento de contas em valores superiores ao contratado. Os termos do contrato firmado entre as partes deixa evidente, ainda, a falta de informação acerca dos detalhes específicos do plano contratado, tais como, a incidência de multa rescisória por migração de plano e a limitação no serviço de dados, o que acaba por afrontar o princípio da transparência e da boa-fé, regentes das relações de consumo
. 3) Por se tratar de grande empresa da área de telecomunicações, a requerida tinha o dever legal de prestar todas as informações necessárias ao consumidor no ato da contratação, sem que houvesse margem de dúvida acerca do que poderia vir a ser tarifado, em acréscimo ao valor-base informado, de acordo com a utilização da linha telefônica, sendo certo que os autores teriam desistido do produto se imaginassem que a quantia a ser paga poderia ser triplicada, quadruplicada ou até mesmo quintuplicada se utilizassem o serviço de dados. 4) A ausência de informação sobre a multa de fidelização impossibilita a respectiva cobrança. 5) A migração de plano dentro da mesma operadora não implica ofensa ao dever de fidelização. 6) Recurso conhecido e improvido. Outrossim, desprovido o apelo, fixam-se os honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC. (TJES; APL 0015889-98.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 05/02/2019; DJES 15/02/2019)

Dessa forma, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o consumidor pelos danos sofridos, nos termos dos arts. 3º c/c 7º, parágrafo único e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, c/c arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Por conseguinte, entendo pela configuração de dano moral, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, pela falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e consequente cobrança indevida, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir a empresa de telefonia a ter maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça entende que: “Os danos morais se evidenciam porque além da contratação com violação do dever de informação, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica da consumidora” (TJES; AC 5005782-54.2023.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Publ. 27/08/2024).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, devida a fixação de danos morais em favor do consumidor no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contudo, no que tange ao dano material, considerando que não houve cobrança indevida em valor superior ao contratado, mas apenas uma alteração unilateral do meio e da forma de pagamento, entendo pela manutenção da improcedência do pedido, uma vez que não restou demonstrado prejuízo econômico concreto sofrido pelo consumidor.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a empresa recorrida a compensar o recorrente por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser monetariamente corrigido pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data deste julgamento)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)